Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708461-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILSON FERREIRA GOMES contra decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado contra ato do PRESIDENTE DA TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. Em sua insurgência, o impetrante afirma que, em 06/10/1986, celebrou com a impetrada contrato de compra e venda do imóvel situado na QN 406 Norte, Área Especial no 1, Samambaia/DF, formalizado por escritura pública contendo cláusula de retrovenda condicionada à obrigação de construir no prazo de 30 meses. Em 30/11/1988 o preço foi quitado, segundo o impetrante, e o prazo para a construção transcorreu sem que esta fosse erigida. Diz que a Terracap ajuizou ação de retrovenda, culminando em sentença favorável à adjudicação do imóvel, transitada em julgado em 28/6/1990. Assinala que, em desrespeito ao artigo 505, do Código Civil, a impetrada jamais restituiu os valores pagos, condição indispensável para a retomada do bem. Aduz que o valor depositado judicialmente foi baixado em 1/10/1992, sem repasse ao impetrante. Esclarece, ademais, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por mais de 39 anos, tendo construído, às suas expensas, uma escola que atende aproximadamente 2.000 alunos, com investimentos que estão estimados em R$10.000.000,00. Acrescenta que a impetrada permaneceu inerte por mais de 34 anos e que, não obstante, em 24/2/2025, incluiu o imóvel no Edital no 03/2025, Item 62 (70960-3), para licitação pública agendada para o dia 11/3/2025. Aduz possuir direito líquido e certo para que seja determinada a imediata exclusão do imóvel do edital, com a suspensão da alienação até julgamento final do mandado de segurança. Junta documentos (IDs 66559793 a 66559802). O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista de 1° grau (ID 66559792). Brevemente relatados, decido. Nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigos 932, inciso II, c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC). Ainda, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe o exame concomitante da fundamentação relevante e da possibilidade de ineficácia da medida, à luz da disciplina prevista no artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009. Dito isso, não vislumbro, neste exame em cognição sumária, fundamentos que se sobreponham àqueles externados na decisão agravada, que guarda o seguinte teor: (...) Na espécie, analisados os autos, não vislumbro preenchidos, neste juízo de cognição sumária, os requisitos imprescindíveis para o deferimento da liminar. Os fatos remontam a relações jurídicas travadas há anos, mas os documentos que instruem os autos não autorizam sua adequada comprovação. Ademais, o Edital com previsão de "alienação" do imóvel na data de amanhã foi publicado em 24/02/2025, de modo que o risco de perecimento do direito na presente data e em horário de plantão, parecer ter sido criado pela parte e seu patrono. De todo modo, vale destacar que a apreciação de medidas fora do horário de expediente forense, após 19h em dia útil até 12h do dia seguinte, pressupõe a natureza urgentíssima do pleito, segundo o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. E não se pode considerar urgentíssima a medida que a parte poderia ter pleiteado durante o expediente forense, mas não o fez. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos (g.n.). Deveras, muito embora o impetrante insista na urgência da medida diante da data agendada para realização da licitação (11.3.2025), fato é que, como informado na própria inicial, no remoto ano de 1990 foi proferida sentença favorável à adjudicação do imóvel, em ação de retrovenda, sem que haja prova – ao menos do que se colhe do caderno processual – no sentido de que o título judicial tenha sido desconstituído pelas vias adequadas. Não bastasse, não é possível, em mero juízo de probabilidade, sobrepor-se à presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, especialmente quando não se observa, de plano e à luz do caderno probatório, vício manifesto que macule o ato. Ao contrário, as ilegalidades anunciadas pelo agravante demandam claro aprofundamento da prova dos autos, com adequada e oportuna abertura do contraditório, o que encontra limites na via estreita do presente agravo de instrumento. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida na hipótese de realização das etapas iniciais do processo licitatório, porquanto eventual ilegalidade ainda pode ser reconhecida por ocasião do exame do mérito do writ, valendo destacar que no edital de licitação consta o cauteloso registro de que o imóvel está ocupado (ID 69559795). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator, no início do expediente. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 02:44h. Desembargador ESDRAS NEVES